Tribunal: TJDFT
Processo: 0001765-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001765-41.2017.8.07.0001 APELANTE: ICATU SEGUROS S/A APELADO: ANA MARIA PEREIRA DA CRUZ, KASSIA FERREIRA CONDE, KARINY FERREIRA CONDE DESPACHO É desnecessária a pretendida dilação (id 22571555), considerando que permanece suspenso o prazo para verificação da digitalização dos autos, nos termos da decisão de id 16463005. Intimem-se. Após, aguarde-se na Secretaria. Brasília/DF, 29/03/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR